Tribunal: TCU
Processo: 020.789/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 265/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, e nos pareceres emitidos nos autos, em: a) ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários de Maury Alves Nunes (reversão), Orlando Pereira dos Passos (reversão) e João Rodrigues Arruda (reversão); e b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de pensão militar em favor dos beneficiários de Orlando Pereira dos Passos (inicial) e Maury Alves Nunes (inicial). 1. Processo TC- Processo 020.789/2025-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dayse Mourão Arruda (XXX.417.637-XX); Denize Mourão Arruda (XXX.368.777-XX); Marise dos Passos Pereira (XXX.551.097-XX); Vera Lucia Viegas Nunes (XXX.790.627-XX); Viviane Viegas Nunes (XXX.087.247-XX); Yvonne Gonçalves Pereira dos Passos (XXX.381.267-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.